Tribunal: STF
Processo: ARE 1461962
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele deduzido.



    Sustentou haver contradição nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    Temos aqui, na fundamentação apresentada, que a morte do agente público foi em decorrência da pandemia, e não por ter sofrido agressão em serviço, razão pela qual, para se chegar a tal conclusão não se faz necessário revolvimento fático-probatório, mas apenas VALORAR essa fundamentação à luz do preceito constitucional regulador da matéria invocado como violado no recurso extraordinário. 



    Assim, conclui-se, claramente, que a morte do agente público não foi por agressão em serviço, mas sim por ter contraído doença pandêmica (Covid-19), daí indaga-se: tal forma de morte subsome-se ao art. 10, § 6° da emenda constitucional n° 103/2019? 



    Evidentemente que, para responder a essa pergunta não é necessário o revolvimento fático-probatório, razão pela qual a CONTRADIÇÃO mostra-se evidente e pode ser corrigida pelos presentes embargos declaratórios.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos embargantes, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    Tal como consignado na decisão anterior por mim proferida, a Turma Recursal, ao examinar os fatos e as provas constantes nos autos, confirmou a sentença favorável à demandante, a qual reconheceu seu direito à aplicação do art. 10, § 6º, da Emenda Constitucional 03/2019 no cálculo da pensão por morte de policial civil.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    4. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o óbito se deu em razão do exercício das funções de policial civil. O laudo da junta médica oficial (ID 46115543 - pág. 2) indica existirem elementos suficientes para “estabelecer o nexo causal entre as atividades ocupacionais do servidor e a doença pandêmica que ocasionou seu óbito”. 



    5. No mesmo sentido se encontram todos os documentos juntados pelas partes referentes ao processo administrativo. De fato, constatado que o policial civil transportou suspeito infectado e sem máscara, mostra-se adequado o enquadramento da situação como falecimento em razão da função, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo órgão judiciário de origem, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente